Tribunal: TJMT
Processo: 1013995-42.2021.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013995-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 631.613.111-91 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES - CPF: 882.471.801-97 (APELADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BARRINUEVO DOS SANTOS - CPF: 048.049.931-42 (ADVOGADO), DISMEDH DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 24.226.472/0001-25 (APELADO), JHONATAS ANDRE PORTILHO ABREU OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.120.991-22 (ADVOGADO), MARIANA GERALDA MOREIRA - CPF: 805.045.661-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação emergencial de equipamentos médico-hospitalares, com dispensa de licitação, pode ser caracterizada como ato de improbidade administrativa, e se houve prejuízo ao erário que justifique a aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992.

III. Razões de decidir
:

3. O cenário de calamidade pública causada pela pandemia da COVID-19, com alta demanda por insumos hospitalares e preços voláteis, justificou as contratações com dispensa de licitação, sem que isso configurasse dolo ou fraude por parte dos agentes envolvidos.

4. A comparação de preços apresentada não considerou adequadamente a oscilação rápida de valores durante o período pandêmico, marcado pela alta demanda em escala global e urgência nas aquisições.

5. Não se comprovou o elemento subjetivo (dolo específico) necessário à configuração do ato ímprobo, conforme exigência da Lei n. 14.230/2021, que modificou substancialmente a Lei n. 8.429/1992.

6. Irregularidades formais, sem demonstração de dolo ou dano concreto ao erário, não configuram ato de improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Contratações emergenciais feitas em contexto de pandemia, com dispensa de licitação, não configuram improbidade administrativa quando não comprovada má-fé, fraude ou prejuízo efetivo ao erário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992; Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, j. 21.9.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1013995-42.2021.8.11.0003, proposta contra
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
,
IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE
,
VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES
,
DISMEDH – DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA
. e
MARIANA GERALDA MOREIRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por força do disposto no art. 23-B, § 2º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

O apelante sustenta que a realização de compra de equipamentos hospitalares com dispensa de licitação, sem observância das regras estabelecidas na Lei n. 13.979/2020, ocorrendo direcionamento e superfaturamento no valor dos produtos adquiridos, configura ato de improbidade administrativa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, impor aos apelados sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, bem como obrigação de ressarcir os danos causados ao erário municipal.

Contrarrazões apresentadas por VANESSA BARBOSA MACHADO no Id. 272282618, por IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE no Id. 272282620 e por JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO no Id. 272282621, todos pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 277296873 pelo provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1013995-42.2021.8.11.0003, proposta contra
JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
,
IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE
,
VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES
,
DISMEDH – DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA
. e
MARIANA GERALDA MOREIRA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que os réus, no contexto da Dispensa de Licitação n. 25/2020, procederam à contratação de equipamentos médico-hospitalares com sobrepreço, ocasionando lesão ao erário municipal na ordem de R$ 156.207,50 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos).

O d. Juízo
a quo
afastou a existência de ato ímprobo praticado pelos apelados, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho (Id. 272282612):

“
Em suma, o Ministério Público Estadual afirma que houve direcionamento do procedimento em favor da empresa DISMEDH DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI e que mesmo diante do processo de dispensa de licitação e o caráter de urgência de compra, competia aos requeridos realizarem concreta e efetiva pesquisa de preços dentre aqueles itens citados no inciso VI, §1°, Art. 4º-E, da Lei n°13.979/2020; entretanto, os requeridos e fizeram a cotação de preços apenas com a empresa privilegiada, e sem uma efetiva e crítica pesquisa de preço de mercado, consumaram o Contrato nº 340/2020. Tal omissão, segundo o Ministério Público, acarretou em dano ao erário com um superfaturamento de R$ 156.207,50 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos).

[...]

Pois bem. Segundo a pesquisa de preço constante no relatório do CAO, o preço da cama hospitalar comercializado pelas prefeituras na mesma época foi de R$ 4.800,00 (Prefeitura de Cotriguaçu), R$ 4.470,00 (Prefeitura de Bonito/MS), R$ 4.390,00 (Prefeitura de Vera/MT), R$ 3.500,00 (Secretaria de Estado de Saúde de Espírito Santo) e R$ 1.950,00 (Xingu) (id. 57796053 - Pág. 36/37). E o preço da poltrona foi de R$ 1.281,90 (Município de São José dos Pinhais), R$ 1.120,00 (Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu/RJ); R$ 1.041,78 (Prefeitura de Guajará Mirim/RO), e R$ 928,30 (Prefeitura de Vera).

No caso, a cama hospitalar e a poltrona foram adquiridas pelo valor unitário de R$ 4.948,00 e R$ 1.989,00.

Em que pese haja diferença entre os valores encontrados na pesquisa de preço e o preço da aquisição dos equipamentos, essa variação é consequência de um cenário de urgência na aquisição de insumos de saúde em escala exponencial por todo o mundo - fator demanda e oferta - impactado pelo Covid-19 e que não pode ser ignorado
.

Em síntese, os equipamentos hospitalares adquiridos pelo Município de Rondonópolis em 2020 foram utilizados para o tratamento de pacientes vítimas do Coronavírus nas UTI’s e continuam em uso.
A comparação do valor do produto com o adquirido por outros órgãos não levou em consideração a oscilação rápida de preços durante o período da pandemia do coronavírus, diante da demanda por todo país e a urgência da aquisição
.

[...]

Desse modo, afasto a alegação de superfaturamento, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao erário municipal com a compra dos equipamentos consignados contrato nº 343/2020 e no primeiro aditivo, destinados para o funcionamento de novos leitos hospitalares/UTIs, realizada via Dispensa de Licitação 25/2020.
”
[g.n.]

De fato, as provas documentais e testemunhais levam à conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
de que “
os equipamentos hospitalares adquiridos pelo Município de Rondonópolis em 2020 foram utilizados para o tratamento de pacientes vítimas do Coronavírus nas UTI’s e continuam em uso. A comparação do valor do produto com o adquirido por outros órgãos não levou em consideração a oscilação rápida de preços durante o período da pandemia do coronavírus, diante da demanda por todo país e a urgência da aquisição
.” (trecho dos fundamentos da sentença, Id. 272282612 – Pág. 16).

Ademais, a despeito de eventuais irregularidades formais no procedimento de dispensa de licitação, não se infere dos autos elementos probatórios suficientes à configuração do ato de improbidade administrativa, especialmente pela inexistência de comprovação do elemento subjetivo (dolo específico) dos agentes envolvidos, bem como pela ausência de demonstração inequívoca de prejuízo ao erário, consideradas as circunstâncias excepcionais do período pandêmico e as disposições normativas especiais vigentes à época.

Consoante lição deixada pelo e. Ministro Teori Albino Zavascki, “
não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente
.” (STJ, AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21.9.2011, DJe 28.9.2011).

Assim, considerando a inexistência de provas concludentes da prática deliberada e consciente de atos que visassem ao prejuízo do erário municipal ou ao favorecimento indevido de terceiros, e em consonância com a Lei n. 14.230/2021, que modificou substancialmente a Lei n. 8.429/1992,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios no juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025